Tribunal: TJSP
Processo: 0051203-89.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Grave ameaça caracterizada – Conduta que ultrapassou a fase de meros atos preparatórios - Condenação mantida - Dosimetria adequada – - Regime prisional modificado – Regime fechado mais adequado à reprovação da conduta – Recursos defensivos improvidos e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Grave ameaça caracterizada – Conduta que ultrapassou a fase de meros atos preparatórios - Condenação mantida - Dosimetria adequada – - Regime prisional modificado – Regime fechado mais adequado à reprovação da conduta – Recursos defensivos improvidos e ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051203-89.2016.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados PATRICK THALES NUNES SALDANHA e BRENO
BAPTISTA DE OLIVEIRA MARCHI, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos defensivos e deram provimento ao recurso ministerial para fixar o regime
fechado para o resgate inicial da pena, mantida no mais a sentença.
Oportunamente, quando porventura transitar em julgado este acórdão,
deverão ser expedidos mandados de prisão e as guias de recolhimento
definitivas.VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
2
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050
Aptes/Apdos: Patrick Thales Nunes Saldanha e Breno Baptista de Oliveira
Marchi
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 15553
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo

Autoria
e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Prova
robusta a admitir a condenação dos réus Grave ameaça
caracterizada Conduta que ultrapassou a fase de meros
atos preparatórios - Condenação mantida - Dosimetria
adequada
- Regime prisional modificado
Regime
fechado mais adequado à reprovação da conduta

Recursos defensivos improvidos e ministerial provido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 249/253, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Breno Baptista de Oliveira Marchi e Patrick Thales Nunes
Saldanha, qualificados nos autos, a cumprirem pena de um
(01) ano, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime
inicial aberto, e pagarem quatro (4) dias/multa, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos, do
Código Penal.
Inconformados, recorrem os réus e o
Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
3
Patrick Thales recorre em busca de
absolvição, alegando que não portava arma nenhuma e não
sabia que Breno estava com uma arma de brinquedo, bem
como que em momento algum foi dada voz de assalto. Sustenta,
também, que não foi reconhecido pela vítima (fls. 266/273).
Breno
Marchi
recorre
pretendendo
também a absolvição, arguindo que não apresentou a arma de
brinquedo e não deu voz de assalto. Aduz que a conduta
imputada na denúncia configura meros atos preparatórios, os
quais são impuníveis, por força do artigo 14, inciso II, que exige
o início da execução (fls. 315/319).
O representante do órgão ministerial, por
sua vez, recorre pretendendo o recrudescimento do regime
prisional para o fechado (fls. 288/291).
Regularmente processados os recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
297/299, fls. 301/306 e fls. 325/328, vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo provimento parcial do recurso ministerial e pelo
improvimento dos recursos defensivos (fls. 342/350).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
4
A denúncia afirmou que no dia 21 de
junho de 2016, na Avenida Auro Soares de Moura Andrade,
nesta Capital, os Apelantes, agindo com unidade de desígnios e
comunhão de esforços, tentaram subtrair, para si, bens e
valores pertencentes a José Sebastião da Silva, somente não se
consumando o delito em razão da intervenção policial.
Ainda segundo a denúncia, os acusados
ingressaram de forma abrupta no taxi da vítima pedindo que os
levassem para a Ponte da Freguesia do Ó. No decorrer do
trajeto, passaram a alterar o destino final da viagem e
demonstraram nervosismo, até que o réu Breno, ocupante do
banco traseiro do táxi, sacou uma arma de brinquedo, o que foi
percebido pela vítima. Nesse momento, a vítima conseguiu pedir
socorro para policiais militares que estavam em uma viatura,
realizaram a abordagem e apreenderam na posse de Breno a
arma de brinquedo.
A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/17, pelo auto
de exibição/apreensão de fls. 18, pelo laudo pericial de fls.
72/76 e pela prova oral colhida.
A
autoria
também
não
suscita
controvérsia.
Presos em flagrante delito, os Apelantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
5
silenciaram perante a autoridade policial (fls. 11 e fls. 12).
Em juízo, Patrick negou os fatos dizendo
que estava voltando do trabalho, desceu até a Barra Funda,
encontrou com o Breno na rua e em razão do trânsito no local
por causa de um jogo de futebol, resolveu pegar um táxi.
Declarou que sentou na frente do carro e não sabia que o Breno
estava com uma arma de brinquedo. Em nenhum momento
Breno puxou a arma para a vítima, bem como anunciou assalto
ao motorista. A polícia abordou eles na saída do Terminal da
Barra Funda.
Breno, em juízo, disse que já conhecia
Patrick e que não conhecia a vitima e nem os policiais militares
envolvidos na ocorrência. Disse que os fatos narrados na
denúncia não são verdadeiros. Narrou que pegou o taxi junto
com Patrick e não ia roubar o taxista. No primeiro farol foram
abordados pelos policiais e eles encontraram a arma de
brinquedo de dentro da sua mochila, mas que em momento
algum ela foi tirada da mochila. Indagado a respeito da arma,
disse que estava levado ela para sua casa, porque havia
comprado ela para fazer várias coisas, “para brincar”. Já possui
uma condenação também por roubo.
A vítima compareceu em juízo e afirmou
que os Apelantes ingressaram de “sopetão” no seu taxi e
forneceram três endereços distintos como destino da viagem.
Em razão do nervosismo dos Apelantes e de ter muitos anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
6
trabalho “na praça”, suspeitou deles e disse que não ia leva-los,
porque o trânsito estava parado ali, mas os acusados diziam:
“Você vai levar sim, nós estamos com pressa”. Narrou que
enquanto o passageiro da frente ficava muito durinho, o de trás
ele estava “nervosão”, e toda hora ficava olhando pelo retrovisor
e viu ele manuseando uma arma. Não percebeu se a arma era
de verdade ou não. A cavalaria da PM estava passando para ir
para o Palmeiras, quando uma viatura parou do seu lado. Disse
que ficou sério, os policiais ficaram olhando e também
perceberam o nervosismo dos Apelantes e desconfiaram de algo.
Conseguiu dar um pequeno sinal para a polícia, que de pronto
desembarcou da viatura. A arma foi localizada e ficou sabendo
que se tratava de arma de brinquedo. Declarou que eles não
anunciaram o assalto e que o indivíduo que estava com a arma
confessou aos policiais que iam assalta-lo. Por fim, reconheceu
sem sombra de dúvida Breno, mas Patrick achou que estava
um pouco diferente.
Os policiais que atenderam a ocorrência
foram uníssonos nas versões apresentadas em juízo: estavam
em patrulhamento nas imediações do estádio do Palmeiras
quando notaram o motorista de um taxi estático. Ele fez um
sinal e resolveram abordar. O taxista então disse que os dois
passageiros tentaram rouba-lo, primeiro perguntando se ele
tinha troco para notas de R$ 100,00 e R$ 50,00, declinando
três endereços diferentes de destino da corrida. Os Apelantes
confessaram que pretendiam roubar o motorista e só não
conseguiram fazer em razão da intervenção policial (fls. 185 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
7
fls. 186).
Ao contrário do que pretende fazer crer
as defesas, a prova é robusta no sentido de que os Apelantes
foram os autores do delito de tentativa de roubo.
Os
policiais
afirmaram
nas
duas
oportunidades em que foram inquiridos nos autos que os
Apelantes confessaram no momento da abordagem que
pretendiam assaltar mesmo o taxista, não havendo motivo
plausível para desmerecer os depoimentos dos policiais, que
sequer conheciam os Apelantes até então, nada sugerindo nos
autos que tenham agido imbuídos do propósito de imputar a
eles crime que eles não cometeram.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
-
O
valor
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
8
depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. - O depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos
probatórios
produzidos
no
processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
9
Também não se pode acolher a tese de
que o fato não teria ultrapassado a fase preparatória. O fato de
os acusados não terem anunciado o assalto não descaracteriza
o crime, pois eram dois agentes que entraram de “sopetão” no
taxi, perguntaram sobre a existência de dinheiro para troco,
forneceram três endereços diferentes como destino da corrida e,
nesse interim todo, o réu Patrick manuseou uma arma vista
pela vítima pelo retrovisor, tudo a levar a impressão que eles
objetivavam subtrair o dinheiro da vítima.
A grave ameaça restou configurada, pois
um dos agentes deixou à mostra a arma e, como se sabe, a
ameaça se caracteriza com a ação ou gesto praticados com o
fim de intimidar a vítima. E o motorista se sentiu intimidado,
tanto que sua feição estática chamou a atenção dos policiais
que resolveram aborda-los. A intenção dos Apelantes era a
subtração, estando bem delineado nos autos a ocorrência de
uma tentativa de roubo.
A condenação, portanto, era medida de
rigor.
A pena base foi fixada no mínimo legal e
aumentada em 1/3 na terceira fase em razão da causa de
aumento de pena referente ao concurso de agentes, pois restou
devidamente comprovado nos autos que os Apelantes agiram
imbuídos do mesmo propósito delituoso, tendo cada um deles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
10
aderido de forma consciente e voluntária à conduta delituosa do
outro, em inequívoco ajuste de vontades.
O regime prisional, no entanto, comporta
recrudescimento.
Não obstante a pena base fixada no
mínimo
legal
verifica-se
circunstância
desfavorável
para
permitir o cumprimento da reprimenda em regime mais brando.
Isso porque restou demonstrado que os Apelantes são
indivíduos voltados para a criminalidade desenfreada (inclusive
Breno admitiu possuir condenação em outro processo pelo
mesmo delito), abordando de inopino e sem escrúpulos um
motorista de taxi, trabalhador, para subtrair-lhe o dinheiro
apurado no dia de trabalho.
Sendo assim, o regime prisional inicial
deve ser fechado, mais adequado à reprovação da conduta
delitiva, que em razão das circunstâncias concretas do caso
merece maior rigor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos defensivos e dá-se provimento ao recurso ministerial
para fixar o regime fechado para o resgate inicial da pena,
mantida no mais a sentença.
Oportunamente,
quando
porventura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0051203-89.2016.8.26.0050 -Voto no 15553
11
transitar em julgado este acórdão, deverão ser expedidos
mandados de prisão e as guias de recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR